Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA ADEQUADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO SE APLICA. PRETENSÃO DE REFORMA PARA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 157 do Código Penal, comete o delito de roubo aquele que subtrai “coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”. A pena é majorada de 1/3 a metade se o crime é cometido em concurso de pessoas (§2o, II).
2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, II, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
5. Restando demonstrado que os réus praticaram o delito de roubo em conluio com outras pessoas, deve ser aplicada a causa de aumento em razão do concurso de agentes na terceira fase da dosimetria da pena (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal).
6. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciada nos autos a coautoria, configurado o liame subjetivo e divisão de tarefas.
7. É possível a desvaloração da conduta social em razão de ter o agente cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro, diante da clara falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio e reintegração à sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
8. Negado provimento aos recursos.